Tribunal: TJDFT
Processo: 0009233-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRAS NA EPTG. ACIDENTE FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESA CONTRATADA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA VIA. FALTA DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. COMPROVADA. DANOS MORAIS. EVIDENTE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VÍCIO DA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
2. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção do embargante em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, já que não apontou, efetivamente, ponto que deixou de ser apreciado ou proposição irreconciliável no julgado.
3. No que toca ao quantum arbitrado, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.
4. Considerando os aspectos mencionados, revela-se consentâneo com a realidade fática e com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a verba compensatória arbitrada na origem.
5. Diante desse contexto, constata-se que o ponto tido pelo embargante como contraditório foi, na realidade, devidamente tratado, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que, à toda evidência, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
6. Não se evidencia, por ora, o manifestou intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração, razão pela qual inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
7. Embargos conhecidos e improvidos.